Tribunal: CARF
Processo: 10872.720177/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula n. 103).
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Não devem ser conhecidos os demais argumentos recursais, face à intempestividade do recurso voluntário.
ECD. PESSOA JURÍDICA. LUCRO PRESUMIDO.
A ECD foi facultativa para as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro presumido em relação aos fatos contábeis ocorridos até 31 de janeiro de 2013. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014, ficam obrigadas a escriturar a ECD, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos, superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2016, a obrigatoriedade de adotar a ECD alcança todas as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei no 8.981, de 1995 (adoção do livro caixa).
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou ainda, mesmo nas ausências desses vícios, nos casos em que não ocorreu o pagamento antecipado da exação e inexista declaração com efeito de confissão de dívida prévia do débito, conforme entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previstos no artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Mantido o lançamento de IRPJ, igual tratamento deve ser dispensado aos lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720177/2019-39
ACÓRDÃO
1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RIOLEO VICENTE DE CARVALHO EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula n. 103).
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
DEMAIS
ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a preliminar de tempestividade do Recurso
Voluntário quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a
aplicação do prazo disposto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Não
devem ser conhecidos os demais argumentos recursais, face à
intempestividade do recurso voluntário.
ECD. PESSOA JURÍDICA. LUCRO PRESUMIDO.
A ECD foi facultativa para as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base
no lucro presumido em relação aos fatos contábeis ocorridos até 31 de
janeiro de 2013. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 2014, ficam obrigadas a escriturar a ECD, as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido que distribuírem, a título de
lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
parcela dos lucros ou dividendos, superior ao valor da base de cálculo do
Imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 2016, a obrigatoriedade de adotar a ECD alcança todas as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem da
prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei no 8.981, de 1995
(adoção do livro caixa).
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
2
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos
casos em que constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou
ainda, mesmo nas ausências desses vícios, nos casos em que não ocorreu o
pagamento antecipado da exação e inexista declaração com efeito de
confissão de dívida prévia do débito, conforme entendimento pacificado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial
no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previstos no artigo
543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN. NECESSIDADE
DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Mantido o lançamento de IRPJ, igual tratamento deve ser dispensado aos
lançamentos decorrentes.

ACÓRDÃO
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, em a) não
conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada, e dos recursos voluntários
interpostos por Rioleo de Vicente de Carvalho Eirelli e Oleobras Recuperadora de Gordura Eirelli,
posto que intempestivos; b) conhecer dos recursos voluntário de E.R. 2010 Participações Ltda e
Oleogenosa Transporte Rodoviário Eirelli; ii) por maioria, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para: a) reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, vencidos os conselheiros
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira; b)
manter a responsabilidade tributária com base no 124, I, do CTN, vencidos os conselheiros
Jeferson Teodorovicz (Relator) e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira. Designado para redigir
o voto vencedor, o Conselheiro Edmilson Borges Gomes.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Assinado Digitalmente
Edmilson Borges Gomes - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 5071/5063, contra acórdão da DRJ, efls.
4894/4917, que julgou parcialmente procedente impugnações administrativas apresentadas pelo
contribuinte e responsáveis solidários (efls.4467/4832) formulada contra Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (efls.55/174), lavrado em face da
contribuinte identificada em epígrafe, concernentes aos fatos ocorridos entre os anos de 2014,
2015 e 2016, conforme Termo de Verificação Fiscal (efls. 176/205).
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
reflexos, lavrado em face da contribuinte identificada em epígrafe, concernentes
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
4
ao fatos ocorridos entre os anos de 2014, 2015 e 2016. Conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal, fls. 176 a 205, a autuação se deu nos seguintes
termos:
A pessoa jurídica ora fiscalizada foi inicialmente constituída sob a forma de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada e, posteriormente, foi
transformada em um empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI),
conforme ato constitutivo regularmente arquivado na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA – sob o n° 33.6.0065596-0, e consoante sua 10a
Alteração, tem por objeto o comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e
comércio atacadista de óleos e gorduras.
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal – ECF – para os períodos
de
apuração
2014
(código
de
identificação:
BC0BE53C4E5AF26FA43D7FAE57889879284EDDAA-5),
2015
(código
de
identificação:
DE4445CAA3CDC9743DCA64E6D84877B6CC8DD0EE-9)
e 2016
(código de identificação: C600BF634B955F78D7B77FD58AA089FFC0415FE7-3),
todas com valores de receita bruta iguais a ZERO, bem como, Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – mensais, nas quais não foram
declarados quaisquer débitos referentes aos tributos objeto do presente
lançamento. Outrossim, não obstante a suposta opção do contribuinte pela forma
de tributação com base no Lucro Presumido, conforme informado nas ECF e nas
DCTF apresentadas, não identificamos quaisquer recolhimentos do imposto de
renda, sob esta sistemática, nos períodos de apuração sob exame (2014, 2015 e
2016), que demonstrassem a sua manifestação por esta modalidade, conforme
determina o § 4° do artigo 516 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda). Igualmente, não localizamos nos sistemas informatizados da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil quaisquer recolhimentos referentes aos
demais tributos ora lançados de ofício, ficando resguardado, portanto, em relação
aos períodos sob exame, o direito de a Fazenda Pública constituir crédito
tributário com base no art.173, I da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
(...) Durante o procedimento fiscal realizado foi identificada a existência de um
Grupo Econômico de fato, caracterizado, principalmente, pela unidade de direção
(poder de controle) e intercomunicação patrimonial.
Trata-se de um Grupo Econômico formado por empresas que atuam
principalmente no mercado comercial atacadista de óleos e gorduras, cujas
atividades são assemelhadas e/ou complementares e cuja administração é
realizada por membros de uma mesma família. (...)
Em síntese, relacionamos abaixo as principais características das empresas
pertencentes ao referido Grupo Econômico: -Atividades assemelhadas e/ou
complementares, principalmente no ramo do comércio atacadista de óleos e
gorduras; - Endereços coincidentes ou próximos; - Integrantes do quadro
societário (atual ou anterior) pertencentes a membros de uma mesma família; -
Outorga de procuração dos sócios-administradores para a administração ou
representação das pessoas jurídicas integrantes do agrupamento; - Transmissão
de declarações para a base de dados da Receita Federal originárias dos mesmos
equipamentos (Mac Adress); - Aproveitamento de recursos em comum. (...)
Detectamos as seguintes empresas como pertencentes ao mesmo Grupo
Econômico da Rioleo, registre-se, contudo, que é possível que não sejam as únicas
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
5
mas, com base nos elementos coligidos, foram os passíveis de identificação no
curso da presente ação fiscal.

(...) Apuramos, através das Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe – que constam no
repositório do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED –, Anexos I, II e III, e
por meio de diligências realizadas nos principais clientes da fiscalizada, que a
empresa omitiu receitas de suas atividades nas suas declarações prestadas a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB –, apresentando ECF
(Escrituração Contábil Fiscal), relativas aos períodos sob exame, ZERADAS e
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem quaisquer
débitos referentes aos tributos objeto do presente lançamento.
O quadro constante das fls. 17 e 18 do TVF apresenta a consolidação mensal da
receita bruta auferida pela fiscalizada durante os anos-calendário 2014, 2015 e
2016, o qual foi usado como base para lavratura do auto de infração por
arbitramento, uma vez que a contribuinte não forneceu registros e documentos,
fazendo incidir o art. 47 da Lei no 8981/95. Além do IRPJ, o lançamento também
compreende a constituição dos tributos reflexos, quais sejam: CSLL, PIS/PASEP e
Cofins, todos acompanhados da multa qualificada (150%), conforme previsto no
art. 44, inciso I e § 1° da Lei n° 9.430/96, em razão da infração estar relacionada
com a situação tipificado no art. 71 da Lei n° 4.502/64, e agravada (225%),
justificada pela fato de o contribuinte ter deixado de apresentar os documentos e
esclarecimentos solicitados. Consta do Auto de Infração, ainda, multa em razão do
não cumprimento da obrigação acessória de entrega da ECD referente ao ano-
calendário 2016, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário, conforme prevê o art. 57, inciso II da Medida Provisória 2158-35, de
24/08/2001, com redação dada pela Lei 12.873/2013, calculada a partir de
01/06/2017, perfazendo 29 (vinte e nove) meses até 10/2019.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais visto que ficou evidenciada
a intenção do contribuinte de retardar e, até mesmo, impedir o conhecimento por
parte da Administração Tributária da ocorrência dos fatos geradores dos tributos
objeto do presente lançamento, o que constitui, em tese, crime contra a ordem
tributária, conforme previsto nos art. 1o, inciso I e art. 2o, inciso I da Lei no
8.137/90. Pelas razões e fundamentos expostos no TVF, fls. 25/29, e nos
demonstrativos integrantes do auto de infração foram arrolados os seguintes
responsáveis solidários:
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
6

Fl. 5195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
7

Fl. 5196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
8
As ciências da lavratura do auto de infração, para a contribuinte e os responsáveis
solidários, bem como as apresentações das correspondentes Impugnações,
deram-se nas datas informadas na tabela a seguir:
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
9

As Impugnações alegam, em síntese, que: - Não existiu a situação de grupo
econômico de fato e nem de direito, não sendo suficiente para tal conclusões a
delineação das relações demonstradas. Com o advento da Lei no 13.467/2017 não
basta apenas que exista a identidade de sócios para que se defina um conjunto de
sociedades empresárias como participantes de um mesmo grupo econômico. -
Também não se trata de um grupo econômico de direito, uma vez que tal
conceito encontra-se normatizado no art. 265 da Lei das S/As, cujo teor não se
aplica aos fatos apresentados pela fiscalização. - Não está obrigada a apresentar a
Escrituração Contábil Digital- (ECD), conforme disposto na IN RFB no 1.420/2013,
no seu art. 3o, II, dado o fato de enquadrar-se na hipótese de dispensa. - Tem sua
atividade enquadrada como sujeita à alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins sobre a
receita bruta proveniente da venda ao mercado interno de carnes bovinas,
conforme prevê o art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, da Lei no 10.925/2004 (subitens
1502.10.1, 1502.10.12 e 1502.10.19 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI). - A responsabilização dos sócios somente pode
ocorrer no caso da desconsideração da personalidade jurídica, por via judicial, o
que não foi o caso, ou com base no art. 136 do CTN. No presente caso, não se
pode dar a responsabilização por solidariedade, mas quando muito, pela
subsidiariedade.
- A fiscalização não incluiu como participante do grupo econômico a empresa
Grande Rio Alimentos LTDA. (CNPJ no 30.224.372/0001-62), a qual tem o Sr.
Edmar Esteves Junior como sócio, e que não foi mencionada ou lembrada pela
autuação, em que pese ser uma empresa de porte maior do que as
responsabilizadas na autuação.
- Apesar da RIOLEO ter prestado suas informações por DIPJ, a autoridade fiscal
optou por realizar arbitramento, sem levar em conta parâmetros objetivos como
a utilização de uma empresa paradigma que atue no mesmo ramo, que seja do
mesmo porte e que esteja na mesma região de atuação. A autuação por
arbitramento se deu de forma cabalística sem respeitar o regramento do art. 148
do CTN, devendo ser anulado por utilizar-se de meios obscuros para composição
da base de cálculo.
- Em relação ao período anterior ao mês de novembro do ano de 2014, a
autuação não poderia mais ser realizada, uma vez que a ciência somente foi feita
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
10
no dia 13/11/2019, o que impõe o reconhecimento da homologação tácita nos
termos dos arts. 150, parágrafo 4o e 156 do CTN.
- A multa, ao coeficiente aplicado, atenta contra o princípio constitucional do
não-confisco.
- Deve ser dado efeito suspensivo à cobrança em razão da apresentação da
impugnação, conforme ditame do art. 151, III do CTN.
- Ao fim, requer a suspensão da cobrança pela apresentação da impugnação e, ao
final, a anulação do auto de infração, pelas razões expostas. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
VALIDADE E APLICAÇÃO DAS NORMAS. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições relacionadas à validade, inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas
integrantes do ordenamento jurídico, matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2014,
2015, 2016 ECD. PESSOA JURÍDICA. LUCRO PRESUMIDO.
A ECD foi facultativa para as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no
lucro presumido em relação aos fatos contábeis ocorridos até 31 de janeiro de
2013. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
ficam obrigadas a escriturar a ECD, as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos, superior
ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2016, a obrigatoriedade de adotar a ECD alcança todas
as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem
da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei no 8.981, de 1995
(adoção do livro caixa).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2014, 2015, 2016 COFINS RECEITA BRUTA DE VENDA NO
MERCADO INTERNO. ALÍQUOTA ZERO. SUBITENS ASSOCIADOS AO ITEM
1502.10.1.
A redução a zero da alíquota da Cofins incidente na importação e sobre a receita
bruta de venda no mercado interno de produtos classificados no item 1502.10.1
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi (sebo
bovino), prevista no art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, da Lei no 10.925, de 2004,
engloba os respectivos subitens, quais sejam: 1502.10.11 (sebo bovino em bruto),
1502.10.12 (sebo bovino fundido, incluindo o premier jus) e 1502.10.19 (outros).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
11
PIS/PASEP. RECEITA BRUTA DE VENDA NO MERCADO INTERNO. ALÍQUOTA ZERO.
SUBITENS ASSOCIADOS AO ITEM 1502.10.1. A redução a zero da alíquota da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de produtos classificados no item 1502.10.1 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi (sebo bovino),
prevista no art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, da Lei no 10.925, de 2004, engloba os
respectivos subitens, quais sejam: 1502.10.11 (sebo bovino em bruto), 1502.10.12
(sebo bovino fundido, incluindo o premier jus) e 1502.10.19 (outros).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015,
2016
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. Somente se aplica o agravamento da
multa de ofício pela falta de “esclarecimentos” requisitados em intimação fiscal
quando a omissão caracterizar flagrante prejuízo ao curso da ação fiscal. RECURSO
DE OFÍCIO. Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo,
inclusive o responsável solidário, do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Impugnação
Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Nestes termos, conforme o dispositivo, decidiram:
a) por unanimidade de votos, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES AS
IMPUGNAÇÕES, mantendo PARCIALMENTE o crédito tributário exigido. b) Por
maioria de votos, excluir o agravamento da multa de ofício, mantendo a multa
qualificada. Votaram pela manutenção do agravamento os julgadores Antonio
Augusto Lopes de Oliveira e Lia Fook Shiam.
Da decisão coube recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do Decreto no
70.325, de 1972, e de acordo com a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2.017.
Porém, não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional (conforme
despacho às efls.5189).
Devidamente cientificados, os seguintes sujeitos passivos apresentaram seus
respectivos recursos voluntários:
i)
E.R. 2010 PARTICIPAÇÕES LTDA (efls.5071/5082), em que alega, nos termos
do sumário: DA TEMPESTIVIDADE; DAS RAZÕES DE REFORMA; DO
ARBITRAMENTO; DA DECADÊNCIA; DA INCONSTITUCIONALIDADE DA
MULTA; DO EFEITO SUSPENSIVO; para requerer o efeito suspensivo do
recurso; a anulação do auto de infração, assim como da penalidade e o
afastamento da responsabilidade solidária (cientificado via AR em
08/05/2021, com recurso protocolado em 09/06/2021);
ii)
OLEOGENOSA TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELLI (efls.5127/5136): em que
alega a tempestividade do recurso, o efeito suspensivo do recurso; o
afastamento do arbitramento; a anulação do auto de infração, assim como
da penalidade e o afastamento da responsabilidade solidária por ausência
de grupo econômico irregular entre as empresas autuadas (petição
incompleta);
iii)
RIOLEO DE VICENTE DE CARVALHO EIRELLI (efls.5142/5153), em que alega,
nos termos do sumário: DA TEMPESTIVIDADE; DAS RAZÕES DE REFORMA;
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
12
DO ARBITRAMENTO; DA DECADÊNCIA; DA INCONSTITUCIONALIDADE DA
MULTA; DO EFEITO SUSPENSIVO; para requerer o efeito suspensivo do
recurso; a anulação do auto de infração, assim como da penalidade (multa
de 150%) e o afastamento da responsabilidade solidária das pessoas
jurídicas e pessoa físicas autuadas;
iv)
OLEOBRAS RECUPERADORA DE GORDURA EIRELLI (efls.5158/5168) em que
alega, nos termos do sumário: DA TEMPESTIVIDADE; DAS RAZÕES DE
REFORMA;
DO
ARBITRAMENTO;
DA
DECADÊNCIA;
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA; DO EFEITO SUSPENSIVO; para
requerer o efeito suspensivo do recurso; a anulação do auto de infração,
assim como da penalidade e o afastamento da responsabilidade solidária;
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Como relatado, intimados os sujeitos passivos, foram apresentados Recursos
Voluntários por E.R. 2010 PARTICIPAÇÕES LTDA, OLEOGENOSA TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EIRELLI, RIOLEO DE VICENTE DE CARVALHO EIRELLI e OLEOBRAS RECUPERADORA DE GORDURA
EIRELLI.
No que tangencia a tempestividade, mostram-se tempestivos os Recursos
Voluntários de E.R. 2010 PARTICIPAÇÕES LTDA e OLEOGENOSA TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EIRELLI.

Sujeito Passivo
Data de Intimação
Recurso Voluntário
E.R. 2010 PARTICIPAÇÕES LTDA
08/05/2021 (fls. 5061)
09/06/2021 (fls. 5070)
OLEOGENOSA
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO EIRELLI
citação
por
edital
–
22.06.2021 (fls. 5065)
18/06/2021 (fls. 5126)

De outro lado, mostram-se intempestivos os Recursos Voluntários de RIOLEO DE
VICENTE DE CARVALHO EIRELLI e de OLEOBRAS RECUPERADORA DE GORDURA EIRELLI.
A Contribuinte Rioleo foi intimada por AR em 17/05/2021 (fls. 5060):
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
13

De sua parte, o Recurso Voluntário foi apresentado em 18/06/2021 (fls. 5141):

Contudo, nos termos da legislação de regência, o prazo para interposição do
recurso voluntário se iniciaria em 18/05/2021 e se encerraria em 16/06/2021. Assim, mostra-se
intempestivo o Recurso Voluntário apresentado.
De sua parte, a OLEOBRAS RECUPERADORA DE GORDURA EIRELLI. foi intimada em
11/05/2021 (fls. 5063):
Fl. 5202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
14

Porém, o Recurso Voluntário apenas foi interposto em 18/06/2021 (fls.

Portanto, referido Recurso Voluntário também se mostra intempestivo.
No que diz respeito ao Recurso de Ofício, este não preenche os requisitos de
admissibilidade. Isto porque, segundo o inciso I do art. 34 do Decreto-lei n. 70.235/1972, este é
cabível apenas quando a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em
ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Em consonância com a Súmula CARF n. 103, o valor de alçada é o vigente na data da
apreciação do recurso em segunda instância:
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
15
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de
27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-
000.627, de 24/11/2011; 1301 00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de
17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e
3101-001.174, de 17/07/2012
Atualmente, o valor de alçada está fixado no montante de R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Quando da decisão proferida o valor exonerado total foi de R$ 13.351.137,85, dos
quais R$ 960.535,78 correspondem a tributos e R$ 12.390.602,07 a multa:

Assim, não conheço do Recurso de Ofício.
Pois bem, considerando que as petições recursais tratam de argumentos diversos
analisarei os fundamentos na mesma ordem analisada pela decisão recorrida.
Ambas as petições questionam o arbitramento realizado.
Segundo se infere do TVF (fls. 191 e seguintes), o arbitramento foi motivado em
razão da não entrega dos documentos contábeis e fiscais:
46. Tendo em vista que o sujeito passivo, mesmo regularmente intimado e
reintimado a apresentar sua escrituração contábil, não logrou em fazê-lo,
tampouco apresentou qualquer justificativa para não tê-lo feito, ficou configurada
a hipótese de arbitramento do lucro prevista no art.1° da Lei n° 9.430/96, no
inciso III do art.47 da Lei n° 8.981/95 e no inciso III do art. 530 do Decreto n°
3.000/99, abaixo.
(...)
Fl. 5204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
16
47. O lucro arbitrado foi determinado com base na receita bruta conhecida do
sujeito passivo, aplicando-lhe o percentual definido nos artigos 15 e 16 da Lei n°
9.249/95, abaixo.
(...)
48. Apuramos, através das Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe – que constam no
repositório do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED –, Anexos I, II e III, e
por meio de diligências realizadas nos principais clientes da fiscalizada, que a
empresa omitiu receitas de suas atividades nas suas declarações prestadas a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB –, apresentando ECF
(Escrituração Contábil Fiscal), relativas aos períodos sob exame, ZERADAS e
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem quaisquer
débitos referentes aos tributos objeto do presente lançamento.
49. O quadro abaixo apresenta a consolidação mensal da receita bruta auferida
pela fiscalizada durante os anos-calendário 2014, 2015 e 2016.
(...)
50. Cabe ressaltar, que a fiscalizada apresentou diversas DCTFs mensais
retificadoras em 12/09/2018, portanto, após o início do procedimento fiscal
ocorrido em 13/08/2018 com a ciência do TIPF, ato que retirou do sujeito passivo,
de imediato, a espontaneidade em denunciar irregularidades, para fins de
declarar, retificar declarações e recolher, apenas com os encargos moratórios, os
tributos objeto da ação fiscal a que está submetido, conforme determina a Lei n°
5.172/66 (Código Tributário Nacional) e o Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal, abaixo:
Verifica-se, portanto, que, diversamente do quanto alegado pelos recorrentes, o
arbitramento realizado se deu com base na receita bruta conhecida apurada a partir das notas
fiscais apresentadas.
Nesse sentido a decisão recorrida:
A impugnante alega que, mesmo tendo prestado suas informações por DIPJ, a
autoridade fiscal optou por realizar o arbitramento, sem levar em conta
parâmetros objetivos como a utilização de uma empresa paradigma que atue no
mesmo ramo, que seja do mesmo porte e que esteja na mesma região de
atuação. A autuação por arbitramento se deu de forma cabalística, sem respeitar
o regramento do art. 148 do CTN, devendo ser anulado por utilizar-se de meios
obscuros para composição da base de cálculo.
O mecanismo sugerido pela contribuinte não é o previsto na norma. Conforme
informado pela fiscalização, a contribuinte, mesmo regularmente intimada e
reintimada a apresentar sua escrituração contábil, não logrou em fazê-lo,
tampouco apresentou qualquer justificativa para não tê-lo feito, o que configurou
a hipótese de arbitramento do lucro prevista no art. 1° da Lei n° 9.430/96, no
inciso III do art.47 da Lei n° 8.981/95 e no inciso III do art. 530 do Decreto n°
3.000/99.
Não há na impugnação elementos que conduzam à reforma do procedimento
adotado pela fiscalização.
Assim, sem reparos a decisão recorrida.
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
17
A Oleogenosa defende que a decisão recorrida se equivoca ao apontar que a
contribuinte como uma pessoa jurídica obrigada a entregar a ECD.
Contudo, da mesma forma, sem razão à Recorrente.
Analisando o TVF, verifica-se que o Auditor Fiscal que lavrou o auto de infração
delimitou o lançamento para o período posterior a 01 de janeiro de 2016, com base na alteração
dada à IN 1420/2013 pela Instrução Normativa RFB n° 1.594/2015:
59.
Conforme mencionado no item 11 deste termo, a fiscalizada informa na sua
solicitação de dilação de prazo para atendimento ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal o seguinte: "A empresa não entregou nos últimos exercícios a
ECO, por entender ser isenta, conforme o artigo 3o- A da Instrução Normativa RFB
o 1.420/2013 que trata da obrigatoriedade de entrega pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no Lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, sem
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou
dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita (Art.3o, li, da Instrução Normativa
RFB no 1.420/2013), o que não foi o caso da Rioleo"
60.
Procede em parte o entendimento do contribuinte, em relação aos fatos
contábeis ocorridos nos anos-calendário 2014 e 2015, contudo, a Instrução
Normativa RFB no 1.594, de 01 de dezembro de 2015, alterou a redação do art. 3-
A da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, que passou a prescrever o seguinte:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.420, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
Art. 3°-A Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2° do Decreto no
6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1° de janeiro
de 2016: (Incluído (a) pelo (a) Instrução Normativa RFB no 1594, de 01 de
dezembro de 2015)
li - as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se
utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei no 8.981.
de 1995. (lncluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1594, de 01 de dezembro
de 2015) (Grifo nosso)
61. Cabe esclarecer que a fiscalizada não comprovou a utilização da prerrogativa
estabelecida no parágrafo único do art. 45 da Lei no 8.981/95, ou seja, a
escrituração do livro Caixa contendo toda sua movimentação financeira, inclusive
a bancária; portanto, estava obrigada a transmissão de sua Escrituração Contábil
Digital - ECD - ao SPED, em relação aos fatos contábeis ocorridos no ano-
calendário 2016.
(...)
Portanto, não há como prevalecer o entendimento de que a contribuinte estava
desobrigada de entregar a ECD com base na IN 1420/2013, que já havia sido modificada quando
dos fatos geradores.
Assim, correta a decisão recorrida ao manter o lançamento.
Os recorrentes sustentam a aplicação da decadência com base no art. 150, §4 do
CTN.
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
18
Contudo, como bem exposto pela decisão recorrida, no caso concreto se aplica o
art. 173, I do CTN.
Vejamos:
A contribuinte requer a aplicação do disposto no parágrafo 4o art. 150 do Código
Tributário Nacional, ocorre que ao caso em tela deve ser aplicado o previsto no
art. 173, I, do próprio art. 150, parágrafo 4o, dada a ocorrência de dolo, fraude e
simulação, o que motivou, inclusive, a aplicação da multa qualificada, conforme
previsto no art. 44, inciso I e § 1° da Lei n° 9.430/96, em razão de a infração estar
relacionada com a situação tipificado no art. 71 da Lei n° 4.502/64, conforme
compreensão relacionada, inclusive, à manutenção da responsabilidade solidária
em virtude da formação de grupo econômico irregular, tratado em outro tópico.
O termo inicial, portanto, é o primeiro dia do ano de 2015, tendo a fiscalização até
o último dia do ano de 2019 para constituir o auto de infração, o que de fato
ocorreu, conforme tabela de ciências constante do Relatório desse documento. O
entendimento se coaduna com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, que tem o assunto sumulado:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
Para a aplicação do art. 173, I, do CTN, as ressalvas elencadas no julgamento do
recurso repetitivo do REsp n.o 973.733/SC, foram: 1o) de tributos que a lei não
prevê o pagamento antecipado: lançamento de ofício; 2o) na hipótese de previsão
de pagamento antecipado, o mesmo não ocorre: declaração do fato gerador e
falta de recolhimento integral do seu valor, e; 3o) quando há dolo, fraude ou
simulação.
A situação em julgamento enquadra-se na hipótese em que deve ser aplicado o
art. 173, I do CTN, e não as previsões contidas no art. 150 do CTN.
Tais fundamentos estão alinhados com a jurisprudência do STJ, bem como com o
meu sentir sobre a matéria, razão pela qual a mantenho.
Da mesma forma, pelos fundamentos acima expostos, verifico que a autoridade
fiscal bem construiu a prática de atos ilícitos a ensejar a qualificação da multa de ofício, em virtude
da configuração de grupo econômico de fato:
A caracterização de grupo econômico irregular se deu, essencialmente, pela
constatação da confusão patrimonial entre as partes arroladas, o que é causa para
tal, nos termos colocados pelo Parecer Normativo no 4/2018, transcrito acima. Os
elementos trazidos na autuação nos permitem concluir que havia, de fato, um
grupo econômico operado por membros dos quadros societários das pessoas
jurídicas envolvidas, nos termos do apresentado no Termo de Verificação Fiscal, fl.
6: O Grupo Econômico é administrado por EDMAR ESTEVES NETO, seu pai EDMAR
ESTEVES JUNIOR, e sua possível irmã RENATA DE OLIVEIRA ESTEVES.
25. As alterações societárias são frequentes nas empresas do referido Grupo
Econômico, muitas vezes envolvendo apenas alternância entre membros da
família, conforme contratos sociais juntados ao presente processo.
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
19
26. Detalharemos a seguir a participação dos membros da família no quadro
societário das empresas do grupo, o respectivo período e as procurações com
outorga de poderes de administração e representação, de acordo com as
informações obtidas na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA –,
e nos cartórios de notas. (...)
29. Registre-se que, de acordo com Declaração sobre Operações Imobiliárias –
DOI – apresentada pelo 1° Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Duque de
Caxias em 21/02/2011, a unidade imobiliária localizada na Rua B, Quadra 06 Lotes
15 e 16, Jardim Primavera (antigo Jardim das Margaridas), Duque de Caxias/RJ,
que abriga as sedes da OLEOGENOSA COMÉRCIO RECICLAGEM VEGETAL E
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL e da OLEOBRAS RECUPERADORA DE GORDURA
EIRELI, é de propriedade do Sr. EDMAR ESTEVES NETO desde15/02/2011.30.
Ademais,o imóvel localizado na Rua Capitão Félix n° 110, Bloco Nobre, Sala 447,
Benfica, Rio de Janeiro/RJ, endereço comum das empresas RG RECUPERADORA
DE GORDURAS EIRELI e E.R.2010 PARTICIPAÇÕES LTDA, foi adquirido pelos Srs.
EDMAR ESTEVES NETO e EDMAR ESTEVES JUNIOR em 18/02/2009, e em
26/04/2019 o Sr. EDMAR ESTEVES NETO tornou-se o único proprietário da
unidade, conforme DOI apresentadas pelo 23° Ofício de Notas do Rio de janeiro e
pelo 4°Ofício de Notas de Niterói.
31. Outrossim, analisando os dados cadastrais das empresas, disponíveis na base
informatizada da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, mormente
aqueles informados no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – quando
da constituição das entidades, identificamos alguns elementos que contribuem
para caracterização do Grupo Econômico, senão vejamos.
32. A empresa RG RECUPERADORA DE GORDURAS EIRELI, cuja titularidade recai
sobre a Sra. Rosane de Oliveira Rosa, conforme mencionado anteriormente no
item 26 deste termo, possui o seguinte endereço eletrônico informado no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas: Cabe aqui esclarecer, que a referida conta
de email também é utilizada pela empresa RIOLEO DE VICENTE DE CARVALHO
EIRELI, conforme se observa na troca de mensagens fornecida pela empresa ARR-
MAZ DO BRASIL LTDA, cliente da fiscalizada, durante procedimento de diligência
fiscal, e que reproduzimos abaixo.
Além disso, em minha leitura, foram bem delineadas as circunstâncias que
autorizariam a qualificação da multa de ofício no próprio TVF (efls.):
54. Consoante os fatos relatados nos tópicos anteriores, verificamos que os
responsáveis pelo fiscalizada subtraíram da Administração Tributária a visão da
real situação fiscal da empresa, através da omissão de relevantes informações de
suas atividades.
55. Não obstante a sua suposta inoperância empresarial e aparente inatividade
nos anoscalendário 2014, 2015 e 2016, demonstrada pela entrega de declarações
zeradas à RFB, a fiscalizada auferiu volumosas receitas de suas atividades, não
oferecidas à tributação. 56. Em razão do ilícito cometido, o sujeito passivo teve a
multa de ofício, em um primeiro momento, QUALIFICADA, passando de 75%
(setenta e cinco por cento) para 150% (cento e cinquenta por cento) conforme
previsto no art. 44, inciso I e § 1° da Lei n° 9.43096, em razão de a infração estar
relacionada com a situação tipificado no art. 71 da Lei n° 4.502/64: (...)
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
20
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ... § 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) § 2o Os percentuais de multa
a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de
metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - prestar
esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) II - apresentar os
arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ...
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Não basta a simples omissão de receita para fins de qualificação da multa de ofício.
É preciso a verificação de uma conduta adicional por parte do contribuinte indicando o dolo
inerente à prática da infração à lei de maior potencial lesivo à legislação tributária. E, nesse
aspecto, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, caracterizado o grupo
econômico irregular constituído para a evasão ilícita de tributos, inclusive com declarações
zeradas, reputo correta a qualificação da multa de ofício.
A Recorrente alega ainda a inconstitucionalidade da multa de 150%.
Se é verdade que, via de regra, este Conselho não pode analisar a
constitucionalidade de normas, no caso em que há manifestação do Supremo Tribunal Federal,
cabe apenas a aplicação da decisão.
Sobre a multa qualificada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o percentual de
150% se limita a casos de reincidência.
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito
tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou
conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito
tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do
débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou
conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no
9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou
conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for
verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
21
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A
do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no
9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema
no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100%
(cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta
por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art.
44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se,
ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão,
estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no
14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação
até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os
processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-
2024 PUBLIC 29-11-2024)
Ainda que assim não fosse, em casos similares já temos aplicado a redução da multa
ao percentual de 100% por aplicação retroativa da lei no 14.689/23.
Logo, entendo pelo provimento parcial do recurso nessa parte.
Quanto à responsabilidade imputada, antes de adentrar no aspecto de cada
responsável, importa registrar algumas premissas em relação à responsabilidade tributária que
serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico,
como ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem
relação pessoal e direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador
da obrigação tributária, conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade,
comodidade na arrecadação, garantia do crédito e proteção contra a evasão, o
legislador pode eleger pessoa diversa, o chamado responsável. Por isso mesmo, o
art. 128, garantindo a observância do princípio da capacidade econômica,
determina que o responsável tributário seja vinculado indiretamente com o fato

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ,
Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal.
1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
22
descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso significa que o fato
gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou relação de
dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as
contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito
tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que
o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não
autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a
observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a
desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas
em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de
solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento efetuado por um
aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um
dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de
crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) –
pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas:
a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A
referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero)
evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação
específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro”
só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de
deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária,
estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade
tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento
pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que
estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação
da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de
responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se
limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do
CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à
simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos

2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do
Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 5211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
23
da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação
genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é
dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e
jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170,
parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art.
13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por
cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens
pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da
União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276, Relator(a):
ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02
PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n.
907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe o art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o
que define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os
devedores. A expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para
a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação
tributária. (...) Numa operação relativa à circulação de mercadorias, ninguém
afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e adquirente,
para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele primeiro.
(...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que
o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa
um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes
do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I do art.
124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que
estiverem no mesmo polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido
pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de
transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS,
sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
24
dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3:
O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka,
publicado na Revista de Direito Tributário Contemporâneo:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador
se apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como
condição de sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma
concomitante os atos e fatos descritos no conteúdo material da hipótese de
incidência, fazendo nascer o vínculo obrigacional entre os sujeitos passivos e o
ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir
sobre tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O
professor Paulo de Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o
seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não
implica atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do
mesmo grupo econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito
Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
25
alusão à prática, por mais de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação.
(CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o
interesse comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas,
de alguma forma, na consecução dos atos que configurem o nascimento da
obrigação tributária, ou seja, do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ
tem trilhado esse mesmo caminho. De acordo com o entendimento da Corte,
esposado na decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho nos
autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico apenas quando realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes
de um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de
forma integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na
condução dos negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações
econômicas. Contudo, é importante observar que não se trata aqui de interesse
econômico ou de expectativa de auferir resultados em conjunto, mas sim de
atividades simultâneas desenvolvidas por pessoas que se encontram do mesmo
lado da relação jurídica tributária. São exemplos desse tipo de situação os casos
em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato, mas é a empresa B quem
realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou b) a empresa A
adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os utiliza
para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Número do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
26
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO
Trazendo essas premissas ao caso concreto, segundo se infere do Termo de
Verificação Fiscal, imputou-se responsabilidade aos Recorrentes, pois eles comporiam o grupo
econômico do qual faz parte a pessoa jurídica fiscalizada.
X.1.DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS ENVOLVIDAS
66. O artigo 124, inciso I da Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN),
cuida de estabelecer a solidariedade pelo adimplemento das obrigações
tributárias entre as pessoas que possuem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador, conforme abaixo.
“Art. 124 – São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”
67. Os grupos econômicos de fato constituem sociedades de segundo grau ou
“sociedades de sociedades”, eis que apresentam o elemento fundamental de uma
relação societária, ou seja, a centralização do comando, no caso em tela, baseado
em um núcleo familiar, conforme demonstrado anteriormente.
68. Outrossim, o desenvolvimento de atividades assemelhadas pelas diversas
empresas do grupo econômico, associada a existência de endereços coincidentes
das sedes das pessoas jurídicas, evidencia o aproveitamento de recursos em
comum.
69. Logo, há evidente interesse comum de todas as empresas agrupadas, pois
todas serão, em última análise, beneficiadas pelo ato de qualquer uma delas.
70. Assim sendo, considerando os fatos expostos neste termo de verificação fiscal,
bem como o enquadramento legal e as demais informações que constam dos
autos de infração, as pessoas jurídicas abaixo qualificadas são incluídas na relação
jurídica na condição de responsáveis tributários solidários e, para a garantia do
crédito tributário constituído, passam a responder com os seus patrimônios.
Conforme pontuei anteriormente, o interesse comum a que se refere o art. 124, I
do CTN não é o interesse econômico, mas o jurídico, não bastando que tais indivíduos fossem os
beneficiários eventuais dos rendimentos sem que se demonstre de forma individualizada o
interesse comum na prática do fato gerador.
Portanto, em minha visão, deve ser afastada a responsabilidade tributária
imputada com fulcro no art. 124, I do CTN.
Deixo também de analisar outros argumentos apresentados em petições recursais
não conhecidas.
Por fim, deve-se manter a tributação reflexa remanescente, nos termos legais.
Ante todo o exposto, (i) não conheço do Recurso de Ofício, posto que não preenche
o limite de alçada; (ii) não conheço dos Recursos Voluntários interpostos por RIOLEO DE VICENTE
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
27
DE CARVALHO EIRELLI e de OLEOBRAS RECUPERADORA DE GORDURA EIRELLI, posto que
intempestivos; (iii) conheço dos Recursos Voluntários de E.R. 2010 PARTICIPAÇÕES LTDA e
OLEOGENOSA TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELLI, para dar-lhes parcial provimento, para reduzir
a multa qualificada ao percentual de 100%, bem como afastar a responsabilidade tributária
imputada com base no art. 124, I do CTN.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, redator designado.
1. Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, o colegiado, por maioria,
divergiu do seu posicionamento, conforme fundamentos elencados a seguir.
2. O cerne da discussão cinge-se a saber se são dedutíveis ou não despesas
correspondentes a encargos financeiros relacionados a valores transferidos pela recorrente para
coligada/controlada, registrados contabilmente como conta corrente entre as partes.
3. Para melhor entendimento da situação, faço um breve resumo dos fatos.
Grupo econômico - artigo 124, I, da Lei n° 5.172/66 (CTN)
4. O Termo de Verificação Fiscal – TVF aponta a motivação para a responsabilização
solidária do grupo econômico, com base no art. 124, I, do CTN. Vejamos trechos:
III. DA IDENTIFICAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
19. Durante o procedimento fiscal realizado foi identificada a existência de um
Grupo Econômico de fato, caracterizado, principalmente, pela unidade de direção
(poder de controle) e intercomunicação patrimonial.
20. Trata-se de um Grupo Econômico formado por empresas que atuam
principalmente no mercado comercial atacadista de óleos e gorduras, cujas
atividades são assemelhadas e/ou complementares e cuja administração é
realizada por membros de uma mesma família.
21. A identificação/caracterização do Grupo Econômico se deu por meio de
informações obtidas nos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, nos Cartórios de Registro Civil e
Tabelionato de Notas, bem como, nas circularizações dos principais clientes da
fiscalizada.
22. Em síntese, relacionamos abaixo as principais características das empresas
pertencentes ao referido Grupo Econômico:

Atividades assemelhadas e/ou complementares, principalmente no
ramo do comércio atacadista de óleos e gorduras;

Endereços coincidentes ou próximos;

Integrantes do quadro societário (atual ou anterior) pertencentes a
membros de uma mesma família;
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
28

Outorga
de
procuração
dos
sócios-administradores
para
a
administração ou representação das pessoas jurídicas integrantes do
agrupamento;

Transmissão de declarações para a base de dados da Receita Federal
originárias dos mesmos equipamentos (Mac Adress);

Aproveitamento de recursos em comum.
III.1 – DAS EMPRESAS QUE COMPÕEM O GRUPO ECONÔMICO
23. Detectamos as seguintes empresas como pertencentes ao mesmo Grupo
Econômico da Rioleo, registre-se, contudo, que é possível que não sejam as únicas
mas, com base nos elementos coligidos, foram as passíveis de identificação no
curso da presente ação fiscal.

III.2 – DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
(...)
27. Além da unidade de comando, configurada pelo revezamento dos membros do
mesmo núcleo familiar na administração das empresas, outro fato relevante na
caracterização do abuso da personalidade jurídica é a coincidência ou
proximidade dos endereços das sedes das empresas, que associada a identidade
de objetos sociais das pessoas jurídicas pertencentes ao agrupamento econômico,
evidencia uma confusão patrimonial pelo aproveitamento de recursos em comum
no desenvolvimento de suas atividades.
28. Nos quadros a seguir, detalhamos as atividades desenvolvidas pelas empresas
que compõem o Grupo Econômico, de acordo com a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE –, informadas por estas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como, os endereços de suas sedes.

Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
29

5. Ainda sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 4894/4916):
Da constatação de existência de Grupo Econômico Irregular e as imputações de
Responsabilidade Solidária
Dispõe o Parecer Normativo no 4/2018 acerca da imputação de responsabilidade
solidária com base no art. 124, I do CTN:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou; b.1) a responsabilidade
solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a
ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou
do responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo; (...), c.2) o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade
da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente
o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados; c.3) uma variável para a criação
do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão patrimonial com o intuito
de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a
manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os
reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo
tributário; (...) e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o
abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma
sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo; esse nexo causal
entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação conjunta deve estar
demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias;(...)
De uma forma geral, os impugnantes argumentam que os fatos necessários à
imputação de responsabilidade solidária não teriam acontecido e que a
fiscalização não teria demonstrado o interesse comum apto a caracterizar a
responsabilidade.
Em regra, os impugnantes não apresentam provas das suas alegações, não se
desincumbindo do comando contido no art. 16, III do Decreto no 70.235/72. O
caso, então, é de analisar se a fiscalização construiu fundamentação suficiente
para imputar a responsabilidade a cada um dos solidários, o que passamos a fazer
em relação a cada um dos sujeitos.
O Termo de Verificação Fiscal traz, individualizadamente, a participação de cada
um dos responsáveis na prática das infrações apontadas, de sorte que não há
nas impugnações argumentos, acompanhados de provas, que desconstituam os
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
30
elementos trazidos pela fiscalização, de sorte que não pode ser acolhido o
argumento de que a imputação da formação de grupo econômico irregular não
se deu apenas pela identidade de sócios.
A caracterização de grupo econômico irregular se deu, essencialmente, pela
constatação da confusão patrimonial entre as partes arroladas, o que é causa
para tal, nos termos colocados pelo Parecer Normativo no 4/2018, transcrito
acima.
Os elementos trazidos na autuação nos permitem concluir que havia, de fato, um
grupo econômico operado por membros dos quadros societários das pessoas
jurídicas envolvidas, nos termos do apresentado no TVFl, fl. 6:
O Grupo Econômico é administrado por EDMAR ESTEVES NETO, seu pai EDMAR
ESTEVES JUNIOR, e sua possível irmã RENATA DE OLIVEIRA ESTEVES. 25. As
alterações societárias são frequentes nas empresas do referido Grupo Econômico,
muitas vezes envolvendo apenas alternância entre membros da família, conforme
contratos sociais juntados ao presente processo. 26.
Detalharemos a seguir a participação dos membros da família no quadro
societário das empresas do grupo, o respectivo período e as procurações com
outorga de poderes de administração e representação, de acordo com as
informações obtidas na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA –,
e nos cartórios de notas.
(...)
29. Registre-se que, de acordo com Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI
– apresentada pelo 1° Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Duque de
Caxias em 21/02/2011, a unidade imobiliária localizada na Rua B, Quadra 06 Lotes
15 e 16, Jardim Primavera (antigo Jardim das Margaridas), Duque de Caxias/RJ,
que abriga as sedes da OLEOGENOSA COMÉRCIO RECICLAGEM VEGETAL E
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL e da OLEOBRAS RECUPERADORA DE GORDURA
EIRELI, é de propriedade do Sr. EDMAR ESTEVES NETO desde15/02/2011.30.
Ademais, o imóvel localizado na Rua Capitão Félix n° 110, Bloco Nobre, Sala 447,
Benfica, Rio de Janeiro/RJ, endereço comum das empresas RG RECUPERADORA DE
GORDURAS EIRELI e E.R.2010 PARTICIPAÇÕES LTDA, foi adquirido pelos Srs.
EDMAR ESTEVES NETO e EDMAR ESTEVES JUNIOR em 18/02/2009, e em
26/04/2019 o Sr. EDMAR ESTEVES NETO tornou-se o único proprietário da
unidade, conforme DOI apresentadas pelo 23° Ofício de Notas do Rio de janeiro e
pelo 4°Ofício de Notas de Niterói.31. Outrossim, analisando os dados cadastrais
das empresas, disponíveis na base informatizada da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, mormente aqueles informados no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ – quando da constituição das entidades, identificamos alguns
elementos que contribuem para caracterização do Grupo Econômico, senão
vejamos.32. A empresa RG RECUPERADORA DE GORDURAS EIRELI, cuja
titularidade recai sobre a Sra. Rosane de Oliveira Rosa, cfe mencionado
anteriormente no item 26 deste termo, possui o seguinte endereço eletrônico
informado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas:
edmaresteves@uol.com.br. 33. Cabe aqui esclarecer, que a referida conta de
email também é utilizada pela empresa RIOLEO DE VICENTE DE CARVALHO EIRELI,
conforme se observa na troca de mensagens fornecida pela empresa ARR-MAZ DO
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
31
BRASIL LTDA, cliente da fiscalizada, durante procedimento de diligência fiscal, e
que reproduzimos abaixo.
Em relação ao argumento de que a responsabilidade deveria ser subsidiária,
temos que, embora o caput do artigo 135 do CTN mencione a expressão
"pessoalmente responsáveis", o dispositivo trata de responsabilidade solidária,
conforme entendimento manifestado no Parecer PGFN/CRJ/CAT No 55/2009, que,
tomando por base jurisprudência do STJ, assim concluiu pois observou que, apesar
do tribunal tratar a responsabilidade como subsidiária, ele aceita a execução
concomitante da pessoa jurídica e dos sócios. Há, por fim, de se aplicar ao caso em
análise o enunciado da Súmula Carf n° 130:
"A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária."
Assim, é aplicável ao caso em tela o artigo 135, III, do CTN, em face de as
Impugnantes pessoas físicas serem responsáveis por atos praticados com infração
de lei ou excesso de poderes, porquanto, na condição de administradores de fato
e/ou de direito.
Quanto a não inclusão da Grande Rio Alimentos LTDA. (CNPJ no 30.224.372/0001-
62), não cabe a este colegiado manifestar-se sobre a não inclusão de responsáveis
solidários, mas somente averiguar os elementos postos pela fiscalização para
incluir corresponsáveis, e cotejá-los com a defesa apresentada pelo Impugnante
em relação a estes.
Sendo assim, não podem ser acolhidos os argumentos apresentados pela
impugnante.
6. A despeito de os RECORRENTES tratar em seu recurso ora sobre a inexistência de
grupo econômico, ora sobre a necessidade de participação do solidário no fato gerador para fins
de imputação de responsabilidade, é certo que situação fática narrada pelas próprias
RECORRENTES dão conta de que a existência de grupo econômico é incontroversa, pois, como dito
pela autoridade julgadora de piso, os responsáveis solidários elencados não apresentam provas
das suas alegações, não se desincumbindo do comando contido no art. 16, III do Decreto no
70.235/72.
7. O entendimento do Relator, de forma diversa da decisão recorrida, entendeu por
afastar a responsabilidade tributária imputada com fulcro no art. 124, I do CTN pelos seguintes
motivos:
“Conforme pontuei anteriormente, o interesse comum a que se refere o art. 124, I
do CTN não é o interesse econômico, mas o jurídico, não bastando que tais
indivíduos fossem os beneficiários eventuais dos rendimentos sem que se
demonstre de forma individualizada o interesse comum na prática do fato
gerador.”

8. O Colegiado, por maioria, entendeu tratar-se de responsabilidade tributária,
conforme previsto no art. 124, I, CTN, pelos fundamentos consubstanciados no TVF pela
autoridade fiscal, bem como pelo Acórdão Recorrido da autoridade julgadora a quo, não
merecendo reparos.
9. Dentro deste contexto, entendo que existem dois requisitos para imputar
solidariedade, nos moldes do inciso I, do art. 124, do CTN:
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720177/2019-39
32
(i) a situação sob discussão tem que ser constituída de um ou mais atos ilegais; e
(ii) a pessoa com interesse comum tem que ter sido beneficiada/espelhada pela
situação, mas não, única e exclusivamente, obtendo vantagem financeira.
10. Dentro dessas premissas e considerando que os fatos apontados no TVF pela
autoridade fiscal, resta claro que os indicados como solidários detinham poderes entre si no que
se refere à administração da empresa - por delegação dos sócios de direito (procuração), ou os
demais atos e fatos apontados no relatório fiscal, não havendo qualquer distinção quanto às
atribuições e responsabilidades de cada um. Restando justificado nos autos, a meu sentir, o
‘interesse comum’ na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Conclusão
11. Ante ao acima exposto, nego provimento com relação a responsabilidade
solidária, mantendo a responsabilidade dos envolvidos, quanto ao crédito tributário lançado no
presente auto de infração.
Assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 5221
DF CARF MF
Original